Tribunal: TJDFT
Processo: 0743654-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743654-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luciene Maria de Menezes Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Maria de Menezes contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0710561-16.2023.8.07.0018, assim redigida: “Pretende a autora o deferimento de tutela de urgência, para, considerando as Resoluções n. 3.695/2009, n. 4.480/2016 e n. 4.790/2020 do Bacen, o Tema 1085 do STJ e a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, determinar ao Banco de Brasília que se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente da parte autora, sob pena de multa. INDEFIRO o pedido da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito, já que segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Cite-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52309401), em síntese, que é possível ao mutuário cujo pagamento do empréstimo é efetuado mediante descontos direitos em conta corrente, revogar a qualquer tempo a autorização outorgada à instituição financeira mutuante para promover os referidos descontos. Sustenta que no caso em exame os descontos promovidos pela recorrida ultrapassam o percentual de 50% (cinquenta por cento) de seus proventos de aposentadoria. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na conta bancária da agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52477334 e Id. 52477336). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade do mutuário cujo pagamento do empréstimo é efetuado mediante descontos direitos em conta corrente, revogar a qualquer tempo a autorização outorgada à instituição financeira mutuante para promover os referidos descontos. A respeito do tema convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em relação ao cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nota-se que é assegurada ao mutuário a faculdade de revogar a autorização para a realização direta dos débitos, anteriormente outorgada, devendo para tanto, observar o procedimento em destaque. A respeito do tema assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Restituição dos valores. Inviabilidade. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 4 - Apelação conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1766419, 07016720920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame a agravante pretende revogar a autorização anteriormente concedida à instituição financeira recorrida, nos seguintes termos: “Ex positis, requer à Vossa Excelência, após o recebimento e o conhecimento do presente recurso (...) o deferimento da Tutela Antecipada Recursal (...) para determinar que o Agravado suspenda todos os débitos em conta-corrente da Agravante, relativamente aos contratos de no 17968080 (Novação do contrato no 2020501656), 16999761, 19909285, 0155997688, 0156084287, 0156252376, 0156290170, 20210976114, 20210998215 e 20211449150, não se limitando a tais, posto que no extrato bancário não se pode identificar de quais contratos o débito é oriundo.” (Id. 52309401, fl. 16). Ocorre que os instrumentos negociais indicados pela agravante preveem, em sua quase totalidade, descontos diretos na folha de pagamentos da recorrente, e não em sua conta bancária. Os descontos promovidos diretamente na folha de pagamentos da agravante, no entanto, não são objeto da demanda. O único instrumento negocial que contém a previsão de desconto de parcelas diretamente na conta bancária da agravante é o referido no Id. 52310987, cuja cláusula décima terceira trata da autorização de débitos em conta para pagamento do mútuo. É importante observar, no entanto, que em relação ao mútuo referido no instrumento negocial aludido as partes pactuaram que a autorização para a instituição financeira mutuante promover os descontos mensais na conta bancária da mutuária foi concedida em caráter irrevogável e irretratável, como é possível verificar pelo teor de sua cláusula décima terceira, parágrafo segundo (Id. 52310987, fl. 3). A irrevogabilidade da autorização dos débitos em conta bancária ainda foi destacada, de modo ostensivo, em cláusula própria, como é possível perceber pelo teor da regra prevista na cláusula décima oitava do instrumento negocial referido no Id. 52310987. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator